Tribunal: TJDFT
Processo: 0738571-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738571-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FABIO SIMÃO, APARECIDA DE ALMEIDA SIMÃO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão de Id. 246977587, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0737172-96.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de FÁBIO SIMÃO e APARECIDA DE ALMEIDA SIMÃO, ora agravados. Na origem, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e a inscrição dos devedores nos sistemas de proteção ao crédito, e deferiu a pesquisa no sistema INFOJUD, nos seguintes termos: [...] Na petição de ID 246006165 a parte exequente requer: (i) pesquisas SisbaJud e RenaJud; (ii) pesquisa ONR; (iii) inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD; e (iv) pesquisa InfoJud. Pois bem. I - Indefiro a reiteração das pesquisas SisbaJud e RenaJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. Neste sentido, colaciono julgados do egrégio STJ: “2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017” (AgInt no AREsp n. 1.024.444/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019.) “1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade.” (AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.) “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: ‘Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line’ (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) II - Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema ONR, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. III - Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. IV - Considerando que esgotadas as tentativas de constrição patrimonial, defiro o pedido da parte autora e determino que a Secretaria pesquise, via InfoJud, a última declaração de bens da parte executada. Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo 1. Feito, intime-se o credor a indicar bens à penhora no prazo de 5 dias. 2. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, e tendo em vista o decurso do prazo de suspensão em 29/11/2023 (ID 143873848), remetam-se os autos ao arquivo provisório. [...] O agravante em suas razões recursais, aduz que, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, requereu a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além da inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes. O agravante defende que o decurso de mais de dois anos desde a última pesquisa patrimonial justifica a renovação das diligências, conforme jurisprudência do TJDFT. Sustenta que a reiteração das pesquisas é medida razoável e eficaz para a satisfação do crédito, especialmente diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia dos executados. Argumenta que a negativa de tais medidas compromete a efetividade da execução e contraria os princípios da celeridade e da cooperação processual. Quanto à inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, o agravante afirma que se trata de medida coercitiva legítima, prevista no art. 782, § 3o, do CPC, e que não exige o esgotamento de outras vias de satisfação do crédito. Sustenta que a negativa do juízo de origem, sob o argumento de limitação de pessoal e possibilidade de inclusão direta pelo credor, impõe ônus excessivo ao exequente e compromete a efetividade da execução. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar que seja deferida a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD, o deferimento das pesquisas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento das pesquisas patrimoniais e da inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes. Preparo regular. (Id. 76097959) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD; de pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, pelo sistema Sisbajud; e de pesquisa por bens móveis, pelo Renajud. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. No que concerne ao pedido de inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD. Passo à análise. O Juízo de origem entendeu que a inscrição nos cadastros é faculdade do magistrado, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. O agravante, entretanto, sustenta que a inclusão por meio judicial é legítima, eficiente e não exige prévia recusa administrativa. O dispositivo invocado estabelece que, “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”. A leitura atenta do referido artigo revela que a inscrição do nome do devedor no rol de inadimplentes, no curso do processo de execução, constitui uma faculdade conferida ao magistrado, a quem incumbe avaliar a pertinência, necessidade e utilidade da medida no caso concreto. Trata-se, portanto, de ato discricionário, que deve ser exercido com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, é assente na jurisprudência que a inscrição em cadastros restritivos de crédito pode ser promovida diretamente pelo exequente, independentemente de autorização judicial, bastando, para tanto, a observância dos procedimentos administrativos próprios das entidades mantenedoras dos registros, como o SPC e o Serasa. Nessa perspectiva, a atuação do Poder Judiciário assume caráter supletivo, sendo cabível apenas quando comprovada a recusa das instituições de proteção ao crédito em realizar a negativação por via administrativa. Tal compreensão se coaduna com o princípio da cooperação processual, que impõe aos sujeitos do processo o dever de buscar a solução do conflito de forma eficiente, evitando a judicialização desnecessária de medidas que podem ser efetivadas por iniciativa da própria parte interessada. Para corroborar o entendimento ora esposado, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO JUÍZO. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. O agravante sustenta que a medida é essencial para compelir o devedor ao pagamento da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se cabe ao Poder Judiciário, por meio do sistema SERASAJUD, realizar a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quando não demonstrada a impossibilidade de o próprio exequente adotar tal providência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil faculta ao magistrado determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, mas tal providência deve ser supletiva, cabendo, em regra, ao exequente promovê-la diretamente. 4. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não confere ao credor o direito de transferir ao Judiciário a obrigação de adotar medidas que ele próprio pode realizar por meios administrativos. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a inscrição do executado via SERASAJUD é excepcional e só se justifica quando o credor demonstra concretamente a impossibilidade de promovê-la pelos meios ordinários, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Diante da ausência de comprovação de impedimento para a inscrição direta pelo credor, a negativa do pedido pelo juízo de origem deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizá-la diretamente. 2. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência ao Poder Judiciário de providências que podem ser adotadas pela parte exequente por meios administrativos próprios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018; TJDFT, Acórdão 1699991, 07024552220238070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1970264, 0744388-38.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025. (Acórdão 1992337, 0751025-05.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025; grifou-se.) No caso em exame, observa-se que o agravante não demonstrou a inviabilidade da promoção da inscrição por meio dos canais administrativos disponíveis, tampouco comprovou eventual recusa injustificada pelas entidades de proteção ao crédito. Diante disso, não cabe ao Poder Judiciário assumir o ônus da adoção imediata da medida executiva, especialmente considerando que a intervenção judicial, nessa hipótese, possui caráter supletivo e subsidiário. Passo à análise dos pedidos de deferimento das pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Ressalte-se, ainda, os sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e outros, têm o escopo de integrar informações e dotar de maior economia e maior celeridade às demandas judiciais. A utilização dessas e de outras ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, apesar de ter sido colocada à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessas ferramentas deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. Nesse sentido, confiram-se julgados recentes dessa e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito. Isso porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. 2. Conforme o entendimento firmado nesta Turma, a reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, não cumulativos: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. No caso dos autos, é inconteste o fato de que a última busca de valores, via SISBAJUD, foi realizada no mês de abril de 2024 (menos de um ano atrás) 4. Diante disso, não se mostra razoável a determinação da renovação de tais medidas executivas, sobretudo porque se firmou nesta Corte, o entendimento de que o lapso ultrapassado o lapso temporal de 01 (um) ano da última pesquisa, deve ser oportunizada nova busca ao credor. 5. Além disso, não foram apresentados quaisquer elementos de prova que indiquem a modificação da situação financeira do devedor, motivo pelo qual não aparenta ser razoável ou proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966928, 0742256-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL SUPERIOR A UM ANO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desarquivamento dos autos do processo, que ora se encontra com o curso suspenso, em razão do insucesso na satisfação de crédito, para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do Infojud. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame não houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que impossibilita a reiteração da diligência pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1966681, 0747389-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; grifou-se.) A regulamentação legal de ferramentas como as ora analisadas é bastante sucinta, nada constando no art. 854 do Código de Processo Civil a respeito da periodicidade para tentativas de consultas e indisponibilidade de ativos. Dito isso, certo é que os requerimentos de bloqueio de bens e consultas diversas devem obediência aos ditames da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evitando-se medidas fadadas ao insucesso. Em relação ao RENAJUD, conforme se extraí do Manual do Usuário[1] é uma ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando a efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, em tempo real. Desenvolvido e mantido mediante acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério das Cidades e o Ministério da Justiça, possibilita que os. magistrados e servidores do Judiciário efetuam a inserção e a retirada de restrições judiciais sobre veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Sistema RENAVAM. Pois bem. No caso em análise, verifica-se que o cumprimento de sentença foi iniciado em dezembro de 2019 (Id. 51342447), e já foram realizadas consultas e tentativas de bloqueio de bens do devedor por meio dos sistemas Sisbajud (Id. 124108713) e Renajud (Ids 124107866 e 124107867), que restaram parcialmente frutíferas. Contudo, os executados apresentaram impugnação à penhora, e o juízo singular, por meio da decisão de Id. 124925946, acolheu parcialmente a impugnação, para reconhecer, em relação ao executado Fábio Simão, a impenhorabilidade do valor de R$ 4.173,24; e, quanto à executada Aparecida de Almeida, a impenhorabilidade do valor de R$ 6.575,30. Essas últimas buscas em nome dos agravados, nos sistemas Sisbajud e Renajud, datam de maio de 2022 (Ids 124108713, 124107866 e 124107867). Portanto, passados mais de 3 anos, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade do processo, tenho que possível a realização de novas pesquisas no Sisbajud e no Renajud. Com efeito, no meu entendimento, a utilidade da pesquisa se configura quando há indícios de mudança na situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última consulta. Na hipótese, observo que a utilização dos sistemas há mais de três anos, tanto para o Sisbajud quanto para o Renajud, corrobora a necessidade da consulta pleiteada. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez que transcorreu tempo razoável desde a última pesquisa, não há motivos para se negar novas consultas. Assim, entendo que existe razoabilidade e, portanto, probabilidade do direito em relação ao pedido de consulta aos sistemas em comento. O perigo de dano, a seu turno, é ínsito à natureza e ao objetivo da medida – satisfação da execução –, uma vez que, tratando-se de feito executivo em curso, no qual o devedor já foi citado e não adimpliu o débito, o risco de ocultação patrimonial é inegável. Por fim, ressalte-se que a realização de pesquisas pelos sistemas conveniados, por si só, não obsta a fluência do prazo da prescrição intercorrente. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR UM ANO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO. ULTIMADO O PRAZO TRIENAL (LEI DA DUPLICATA), SEM MODIFICAÇÃO DO "STATUS QUO" PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final). II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspenda o processo em momento posterior. Além disso, não há a exigência expressa de publicação para comunicação acerca do final do prazo de suspensão anual, conforme prescrito no artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo ("arquivamento" provisório). IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) a alegação de ter sido diligente ao longo do curso processual e em razão dos requerimentos de diligências formulados pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências. V. [...] X. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1835719, 07270162020178070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para determinar a realização de pesquisas no sistema Sisbajud, e no sistema Renajud, para busca de ativos e bens dos executados. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 11 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/login.jsf